Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703138-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MATEUS ALVES RESENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Ré CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face da decisão interlocutória (ID 220206350) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de obrigação de fazer n. 0716413-26.2024.8.07.0005, movida pelo Autor MATEUS ALVES RESENDE, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar obrigação de não fazer ao Réu, ora Agravante, para que suspenda qualquer desconto realizado na conta de recebimento de benefício previdenciário. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 220206350): Concedo os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial. A parte busca a suspensão de descontos realizados em conta de sua titularidade, sob o fundamento de que os descontos estão abrangendo a maior parte de seu benefício previdenciário, creditado mensalmente na referida conta, e prejudicando o seu mínimo existencial. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O extrato bancário referente ao mês de novembro demostra que o autor recebeu a quantia de R$ 917,01 de benefício do INSS (ID 219595171 - Pág. 44). No mesmo dia, foram descontados pela parte ré R$ 765,14 a título de parcelas de empréstimos pessoais, restando, assim, a quantia de R$ 151,87 a título de aposentadoria para o autor. Ainda acerca da autorização para realização de débitos em conta corrente, deve-se levar em consideração que esta tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento, conforme previsto na Resolução BACEN n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário.” Referida Resolução, ao mesmo tempo em que estabeleceu que a realização de débitos nas contas correntes depende de autorização de seu titular (art. 3o), assegurou aos correntistas o direito de cancelar, a qualquer momento, a referida autorização (art. 6o). Assim é que, nos termos do aludido regramento, afigura-se possível ao correntista promover, a qualquer momento, o cancelamento da autorização conferida à instituição financeira de realizar débitos em contas de pagamento. Aliás, justamente invocando tal possibilidade é que, no julgamento dos REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese (Tema 1085) de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assinalou-se que “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário”. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Ou seja, o STJ rechaçou a aplicação analógica do limite legal dos descontos consignados (30% ou 35% da remuneração, conforme o caso) aos descontos realizados em conta corrente ou salário justamente porque, em relação a estes, existe a possibilidade de revogação da autorização, enquanto que, naqueles, a irrevogabilidade decorre de previsão legal e da própria natureza da operação. É, assim, direito potestativo do correntista revogar, a qualquer momento, a autorização outrora conferida à instituição financeira para realização de descontos em sua conta. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Realizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda qualquer desconto realizado na conta de recebimento de benefício previdenciário (agência 0973, conta corrente e poupança n. 000.766.423.866-9, CEF- Caixa Econômica Federal), decorrente de contratos de empréstimo, sob pena de multa do dobro do valor de cada valor descontado. Observo que lide deve ser analisada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inverto o ônus da prova e determino que a parte ré junte aos autos os contratos que teriam justificado os descontos na conta corrente do autor. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se. A Agravante alega, em suas razões recursais, que estabeleceu com a parte Agravada diversos contratos de empréstimo pessoal não consignados, entre 11/09/2023 e 08/01/2024, estando em aberto dois contratos nos 041190046245 e 041190049150. Afirma que a parte Agravada quem procurou a Agravante e solicitou os empréstimos, escolhendo o valor, quantidade e valor de parcelas e respectivos vencimentos e que o ajuizamento da ação de obrigação de não fazer meses após a contratação demonstra a sua má-fé em se utilizar do devido processo legal para se esquivar de suas obrigações. Sustenta que a parte Agravada foi devidamente informada acerca de todas as condições e características dos contratos, inclusive valor do crédito, quantidade e valor das parcelas. Argumenta não haver verossimilhança das alegações do Agravado porque, no momento da celebração do contrato, ficaram estabelecidas todas as condições contratuais, tais como valores e quantidade das parcelas, taxas, vencimentos e juros, e que as operações bancárias realizadas atendem as condições predefinidas pelas partes. Aduz ter sido a própria parte Agravada quem indicou a conta na qual ocorreriam os descontos dos contratos celebrados e que não ficou claro se a conta em questão era apta exclusivamente ao recebimento da folha de pagamento. Pede a concessão de efeito suspensivo ao argumento de que a Agravante poderá sofrer danos irreparáveis porquanto “a Agravante provavelmente nunca mais receberá os valores devidos pelo Agravado.”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão interlocutória proferida, considerando que o contrato é perfeitamente válido, e, não possui qualquer ilegalidade ou abusividade, não havendo que se falar em suspensão/limitação do desconto das parcelas convencionadas entre as partes. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 68353084). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo que a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, faculta, em seu art. 6o, o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O Agravado demonstrou, na origem, a incidência dos descontos realizados. Os extratos bancários referentes aos meses de setembro/2024, outubro/2024 e novembro/2024 demostram que o Agravado recebeu a quantia de R$ 949,55 de benefício do INSS (ID 219595171 - Págs. 38/44). No mesmo dia e mesmo horário, foram descontados pela parte Agravante a quantia total de R$ 765,14, a título de parcelas de empréstimos pessoais, restando, assim, o montante de apenas R$ 151,87 da aposentadoria para o Autor arcar com suas despesas pessoais ordinárias. Por sua vez, os contratos em aberto, nos 041190046245 e 041190049150 preveem o desconto de parcelas de R$ 715,97 e de R$ 49,17, respectivamente, o que coloca a situação financeira do aposentado por invalidez próxima à miséria. Ademais, o Autor, ora Agravado, alega ter cancelado a autorização de débitos em conta corrente previamente concedida, o que lhe é facultado pela Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o. Há, portanto, probabilidade de reconhecimento quanto ao exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico, razão porque não é possível observar a verossimilhança das alegações da parte Agravante. No que tange às razões recursais do pedido de concessão de efeito suspensivo de que a Agravante poderá sofrer danos irreparáveis porquanto “a Agravante provavelmente nunca mais receberá os valores devidos pelo Agravado.”, esta não prospera, na medida em que poderá executar os contratos inadimplidos por ação própria. Lado outro, o perigo na demora no deferimento da tutela de urgência em favor do Agravado ocorre pela impossibilidade de arcar com as despesas básicas devido a subtração mensal da quase totalidade de seu benefício de aposentadoria por invalidez. Em conclusão, presente a verossimilhança das alegações do Agravado e o perigo de dano irreparável ao consumidor, além de não se verificar a irreversibilidade da medida de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, a qual deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré suspenda qualquer desconto decorrente de contratos de empréstimo realizado na conta de recebimento de benefício previdenciário. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025 15:14:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador